Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729217-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA SARMIENTO MARTIN AGRAVADO: EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Certificado nos autos (ID 29778999) que restou infrutífera a intimação do agravado no endereço franqueado pela agravante na peça recursal. Assim, intime-se a agravante (MARIA ANGELICA SARMIENTO MARTIN) para indicar endereço atual da parte agravada para fins de intimação do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de pressupostos de admissibilidade (art. 1.016 do CPC). Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator